Tribunal: TJPA
Processo: 0803992-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803992-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ENGELS FELIPE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME AUDIOMÉTRICO. AUSÊNCIA DE QUALQUER ANOMALIA QUE COMPROMETA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO. ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVELA RAZOÁVEL. LAUDO ID 8749482 DESCREVE QUE A ALTERAÇÃO AUDIOMÉTRICA NÃO ATRAPALHA O DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O
agravado foi aprovado na prova objetiva do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará
, entretanto, foi considerado inapto no exame audiométrico
, como determina o Edital n.°

001/CFP/PMPA/2020.

2.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os requisitos que restringem o acesso a cargos públicos apenas se legitimam quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.

3.

Verifica-se que o critério eliminatório adotado não apresenta justificativa razoável para estar elencado como causa de inaptidão, pois existem circunstâncias enumeradas no edital preveem anomalias que poderiam em tese comprometer o exercício da atividade policial, enquanto que o laudo médico não sugere inaptidão para exercício das atribuições do cargo.

4.

Não havendo nenhuma anomalia registrada pela junta de saúde do certame que indique prejuízo ao exercício do cargo, revela-se, em princípio desarrazoada a eliminação do agravante, situação que configura a probabilidade de seu direito.

5.

Risco de dano caracterizado, tendo em vista que o candidato está sendo impedido de realizar as demais fases do certame.

6.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

EZILDA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Nº 0803992-03.2022.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo Estado do Pará

contra a r. decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Marabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0810900-26.2021.8.14.0301 interposto por ENGELS FELIPE OLIVEIRA SANTOS
, deferiu
o pedido liminar requerido na inicial mantendo sua participação no certame da PM/PA.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que a decisão atacada merece ser reformada pois o impetrante não possui direito líquido e certo, que reprovou no exame de audiometria e deve obedecer às regras do edital pelo princípio da isonomia. Requereu ao final, DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para reformar a decisão agravada.

Em contrarrazões recursais, o agravante aduz que prestou concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PM/2020, tendo sido aprovado na 1ª fase do certame e reprovado no teste de audiometria, sendo que o laudo médico juntado aponta que não há prejuízos para o desempenho de sua função. Intimado, o agravante juntou documento obrigatório para aferir a tempestividade recursal (fls. 43/46).

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do agravo.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo a analisar seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se foram preenchidos os requisitos legais para que ̧ em sede de antecipação de tutela, a Administração seja compelida readmitir o agravante no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PM/2020, diante de sua eliminação no Exame de Saúde.

Os elementos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/2015, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...). A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411).

No caso em análise, o agravante foi aprovado na prova objetiva do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará
, entretanto, foi considerado inapto no exame audiométrico
.

Em que pese a exigência estar prevista na lei estadual, cumpre verificar se essa imposição deve possuir justificativa aceitável para eliminação do agravante. Isso porque,
o poder conferido à
Administração para a elaboração de critérios para ingresso na carreira policial deve necessariamente observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Verifica-se que o critério eliminatório adotado não apresenta justificativa razoável para estar elencado como causa de inaptidão, pois enquanto que as demais circunstâncias enumeradas no edital preveem anomalias que poderiam em tese comprometer o exercício da atividade policial, o laudo médico juntado sugere aptidão para exercício das atribuições do cargo.

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos apenas se legitimam quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMPE/BMPE/2003-2004.
EXAME DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE QUANTITATIVO MÍNIMO DE DENTES
NATURAIS E NÚMERO DE RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM O CARGO A SER EXERCIDO.
Publique-se. Brasília, 30 de março de 2012. Ministro AYRES BRITTO Relator. (STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 641334 PE Min. Rel. AYRES BRITTO. Julgamento: 30/03/2012, Publicação: DJe-070 DIVULG 10/04/2012 PUBLIC 11/04/2012).

No mesmo sentido segue precedente deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. REPROVAÇÃO. EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE DENTES. PRESENÇA DE CÁRIES. BAIXA ACUIDADE. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS EDITALÍCIAS. EXIGÊNCIA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A eliminação do agravado se deu em razão da baixa acuidade auditiva na frequência de 3 Khz (fl. 17), todavia, o teste não especifica se o achado é em ambos os ouvidos, tampouco se a perda foi em 35 decibéis, conforme norma editalícia. 2. Conclui-se, portanto, quanto a inobservância ao princípio da vinculação às normas do edital, uma vez que não foi citada a perda de audição bilateralmente, bem como não esclareceu que a diminuição encontrada é suficiente para eliminar o candidato, nos termos do edital. 3
.
A restrição imposta pela Administração Pública à acessibilidade de cargos públicos àqueles que apresentam cárie dentária ou ausência de dentes mostram-se excessiva, despropositada e, por consequência, abusiva, porquanto não guarda relação com as atribuições do cargo para o qual o apelado se candidatou
.
4. recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 5ª Câmara Cível Isolada, à unanimidade, pelo conhecimento e improvimento do agravo interno nos termos do voto da Relatora. (2014.04557738-64, 135.022, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-12, publicado em 2014-06-23 – grifei).

Em caso análogo ao dos autos assim decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS. INAPTIDÃO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE. PROBLEMA NA ARCADA DENTÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I -
A adoção de critérios para seleção de candidatos, em concurso público, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da razoabilidade e legalidade. II - Na hipótese dos autos, afigura-se indevida a reprovação do candidato em exame odontológico, diagnosticado com má-oclusão dentária, tendo em vista que o problema apontado em inspeção de saúde não gera incapacidade ao exercício das atividades diárias da carreira militar
, não havendo sido justificado de que forma tal defeito prejudicaria o exercício do cargo, a demonstrar violação de direito líquido e certo do impetrante. III - Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada. (TRF1 - REOMS 0055446-51.2013.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.364 de 17/09/2014).

Em caso análogo ao dos autos, a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal reputou ilegítima a eliminação de candidato do certame. Senão vejamos:

(...).A
o questionar sua eliminação através de recurso administrativo, recebeu como resposta da Junta de Saúde que “o requerente não apresentou laudo
do
ortodontista
no
ato da avaliação de saúde, o que o torna inapto conforme o subitem 7.3.6 do Edital” (fls. 45).

Pois bem, ao analisar os autos, entendo que dever ser aplicado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ressaltar que nos dizeres de Luiz Guilherme Marinoni
1
:

(...)

Neste contexto, é imperioso destacar que conforme fls. 46, o agravado compareceu ao exame ortodôntico nos dia e hora marcados e de acordo com o laudo de fls. 49, assinado pelo Dr. Moisés Fardim Jr. CRO-PA 3980, Cirurgião Dentista, o candidato está em tratamento ortodôntico, seguindo perfeitamente o tratamento que já encontra-se em fase de finalização e além disso, possui dentes em perfeito estado, com ausência de cáries dentárias ou qualquer tipo de problema dentário, podendo exercer qualquer atividade profissional.

Destarte, eliminar o candidato que apresentou o laudo requerido, compareceu no exame odontológico, e que está em tratamento, sem apresentar qualquer cárie ou problema dentário, é desarrazoado e desproporcional, sendo assim, nesta fase processual, é mais prudente permitir que o candidato continue nas demais fases do certame.

(...)
.
( TJPA. 2017.04728179-75, 182.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-30, publicado em 2017-11-07).

Assim, não havendo nenhuma anomalia registrada pela junta de saúde do certame que indique prejuízo o exercício do cargo e tendo o agravante, revela-se, em princípio desarrazoada a eliminação do agravante, situação que configura a probabilidade de seu direito.

Do mesmo modo, identifico o risco de dano, tendo em vista que o candidato está sendo impedido de realizar as demais fases do certame.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a tutela de primeiro grau, determinando a reinclusão do agravante no certame, confirmando a decisão liminar. Servirá como cópia digitada de mandado.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

DESEMBARGADORA
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/10/2022